Tribunal: TJMT
Processo: 1000059-66.2020.8.11.0008
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000059-66.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WKLESSIA LEONICE DOS SANTOS - CPF: 053.739.111-86 (RECORRENTE), BERNADETE FERNANDES GREGOLIN OLIVEIRA - CPF: 391.692.190-87 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000059-66.2020.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Bugres/MT

Recorrente(s):

Wklessia Leonice dos Santos

Recorrido(s):

Brasil Card Administradora De Cartão De Crédito Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se o caso de inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 907,29, em 20/06/2019. Aduz a Autora que havia solicitado o cartão da segunda reclamada, no entanto o cartão nunca chegou, razão pela qual o débito é indevido.

2. A requerida, por sua vez, trouxe aos autos, relação de compras, print do cadastro e diversas faturas que comprovam a utilização do cartão.

3. conforme consta dos fundamentos da sentença:
“Analisando os autos, verifico que parte reclamada desincumbiu-se do ônus previsto no art. 373, inciso II, do CPC, pois entendo que a documentação trazida aos autos é suficiente a comprovar a relação jurídica negada pela parte reclamante, bem como a existência da dívida. O contrato de adesão, faturas e telas sistêmicas apresentadas aos autos ilustram a contratação, a utilização, bem como pagamentos efetuados pela parte reclamante, o que afasta a indicação de contratação fraudulenta. Ora, se houve pagamento das faturas é porque mantinha e manteve a relação com a empresa reclamada. Ademais, a parte reclamante não impugnou de forma especifica as faturas apresentadas aos autos que demonstram a utilização do crédito. Assim sendo, a admissão ficta e os demais elementos probatórios revelam a celebração de Contrato de serviços de Cartão de Crédito entre os litigantes, ilidindo assim qualquer dúvida em referência à existência da citada relação jurídica. E ainda que, segundo a documentação, a parte reclamante utilizou os serviços da empresa reclamada, e não liquidou o pagamento das faturas, o que originou o apontamento de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Desse modo, evidentemente, não há que se falar em ilegalidade da cobrança de débitos que foi efetivada pela parte reclamada, restando notório o lastro da dívida cobrada.”.

4. Se restar comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, no valor de R$ 907,29, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021